Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Considerando que o Ente Devedor realizou o depósito do pagamento, oficie-se à Vara de Ações Previdenciárias solicitando informações se houve o pagamento da preferência constitucional deferida e se o valor quitou o presente precatório. Concedo ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenado de Conciliação de Precatórios